Tribunal: TJSP
Processo: 2063915-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação extrajudicial
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recuperação Judicial. Recurso tirado contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das agravadas em consolidação substancial. Necessidade de anuência da maioria dos credores de cada uma das devedoras sobre o assunto, sob pena de subversão do instituto. Precedente da Câmara nesse sentido. Discussão sobre a consolidação substancial que se deve dar em assembleia geral, com a

Ementa:
Recuperação Judicial. Recurso tirado contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das agravadas em consolidação substancial. Necessidade de anuência da maioria dos credores de cada uma das devedoras sobre o assunto, sob pena de subversão do instituto. Precedente da Câmara nesse sentido. Discussão sobre a consolidação substancial que se deve dar em assembleia geral, com a colheita, em separado, de votos dos credores de cada uma das devedoras.

Recurso parcialmente provido, confirmada a tutela antecipada recursal.